Tribunal: STF
Processo: RC 1462
Classe: RC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-28
Data de publicação: 1986-08-28

Ementa:
CRIME MILITAR, POR CIVIS, CONTRA AS INSTITUIÇÕES MILITARES.
CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVA DO INQUERITO POLICIAL
MILITAR. PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO. CONFISSAO EXTRAJUDICIAL.
A CONFISSAO EXTRAJUDICIAL, TOMADA NO INQUERITO POLICIAL MILITAR,
AINDA QUE SEM QUALQUER VÍCIO, SE RETRATADA EM JUÍZO NÃO ASSUME VALOR
PROBANTE SALVO SE CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO PROCESSO.
RECURSO CRIMINAL A QUE SE DA PROVIMENTO PARA ABSOLVER OS
RECORRENTES.